Tribunal: TJDFT
Processo: 0744449-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744449-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA PACIENTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JONAS CARLOS COSTA DA SILVA, em seu próprio favor, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 52475253), o impetrante narra que cumpre pena em regime semiaberto, como monitoramento eletrônico. Diz que cursa Direito e formulou pedido de autorização ao juízo de origem para que pudesse completar ciclo letivo. Afirma que, embora devidamente instruído, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que houve baixo grau de aproveitamento do curso pelo paciente. Aduz que formulou pedido de reconsideração. Sustenta que a decisão é equivocada e merece reforma para que possa dar continuidade aos seus estudos. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente para que seja autorizado a cursar a faculdade de Direito no corrente semestre. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Conforme informado, o paciente cumpre pena em regime semiaberto e formulou pedido para continuação do estudo externo, que foi indeferido pelo Juízo da Execução, ao fundamento de que houve baixo grau de aproveitamento do curso pelo paciente (ID 52476660). O impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão, não havendo notícias de que tenha sido analisado pelo Juízo. Como se observa, pretende o Impetrante, com o presente habeas corpus, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo ao paciente em cumprimento de pena. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Ademais, segundo o próprio impetrante, há pedido de reconsideração da decisão pendente de análise pelo Juízo. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização para estudo externo ao paciente. Na hipótese, o impetrante alega que estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo fato de não ter sido autorizado a dar continuidade ao estudo externo do curso de Direito. Na espécie, observa-se que a decisão impugnada indeferiu o pedido em razão do baixo grau de aproveitamento do curso pelo paciente, que reprovou no semestre anterior, fazendo incidir, dessa forma, o artigo 129, §1o, da Lei no 7.210/1984. Conforme boletim escolar juntado aos autos, de fato, há anotação de reprovação do paciente em uma matéria no curso letivo do primeiro semestre de 2023 (ID 52476667 - Pág. 1). Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator